Tribunal: TJSP
Processo: 1098009-10.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Transporte aéreo – Ação de indenização por dano moral – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da ré – 1. Atraso do voo e perda de conexões. Revelia decretada, o que torna incontroversos os fatos alegados na inicial. Falha na prestação de serviços. Responsabilidade da companhia aérea nos termos dos artigos 6o, inciso VI e 14 do Código de Defesa do Consumidor – 2.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Transporte aéreo – Ação de indenização por dano moral – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da ré – 1. Atraso do voo e perda de conexões. Revelia decretada, o que torna incontroversos os fatos alegados na inicial. Falha na prestação de serviços. Responsabilidade da companhia aérea nos termos dos artigos 6o, inciso VI e 14 do Código de Defesa do Consumidor – 2. Dano moral caracterizado – Indenização arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Valor que se mostra adequado em vista das circunstâncias do caso concreto – Sentença mantida – Majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618181
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1098009-10.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AZUL LINHAS
AÉREAS BRASILEIRAS, é apelado MATIAS TORCHINSKY LANDAU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098009-10.2019.8.26.0100 -Voto no 8510
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1098009-10.2019.8.26.0100
Apelante: Azul Linhas Aéreas Brasileiras
Apelado: Matias Torchinsky Landau
Comarca: São Paulo 38a Vara Cível do Foro Central
Juíza de 1a Instância: Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira
Voto no 8510
APELAÇÃO CÍVEL Transporte aéreo Ação de indenização
por dano moral
Sentença de parcial procedência

Inconformismo da ré – 1. Atraso do voo e perda de conexões.
Revelia decretada, o que torna incontroversos os fatos alegados na
inicial. Falha na prestação de serviços. Responsabilidade da
companhia aérea nos termos dos artigos 6o, inciso VI e 14 do
Código de Defesa do Consumidor 2. Dano moral caracterizado
Indenização arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Valor que se mostra adequado em vista das circunstâncias do caso
concreto
Sentença mantida
Majoração dos honorários
advocatícios nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil - Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
empresa ré contra a r. sentença de fls. 184/188, cujo relatório se adota, que,
em ação de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o
pedido formulado na inicial para o fim de condenar a ré ao pagamento de
indenização por dano moral ao autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), corrigido a partir da sentença, com acréscimo de juros de mora de 1%
(um por cento) ao mês, a contar da citação. Em razão da sucumbência, a ré foi
condenada ao pagamento das despesas processuais, bem como honorários
advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098009-10.2019.8.26.0100 -Voto no 8510
3
A empresa ré apela a fls. 190/203. Requer,
inicialmente, o recebimento do recurso nos efeitos suspensivo e devolutivo.
Sustenta, em síntese, que a decretação da revelia não induz à procedência do
pedido, a qual deve ser baseada em uma análise completa de todas as provas
trazida aos autos; que o apelado foi reacomodado e recebeu assistência por
parte deste apelante, e não comprovou nenhum fato ensejador do dano moral;
que houve apenas contratempo, insatisfação, preocupação, desgosto,
sentimentos que não são profundos o bastante para gerar prejuízo moral. Em
sendo outro o entendimento, pede a redução do valor da indenização por dano
moral, haja vista que o valor arbitrado se mostra excessivo e desproporcional
ao suposto gravame suportado pelo apelado.
Recurso tempestivo e preparado.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 208/213), os
autos foram encaminhados a este E. Tribunal.
O autor informa que concorda com eventual
julgamento virtual (fls. 217).
É o relatório.
Inicialmente, observo que os efeitos devolutivo e
suspensivo operam por força de lei. Nos termos do artigo 1.013, caput do
Código de Processo Civil, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento
da matéria impugnada. Ademais, nos termos do artigo 1.012, caput do mesmo
Código, a apelação tem efeito suspensivo, visto que o caso não se subsome a
nenhuma das hipóteses do § 1o do mesmo dispositivo legal.
O recurso não comporta provimento.
A controvérsia submetida à análise desta d. Turma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098009-10.2019.8.26.0100 -Voto no 8510
4
Julgadora consiste em verificar a ocorrência de danos morais decorrentes de
falha na prestação do serviço de transporte aéreo e, caso confirmada, a
manutenção do valor arbitrado a título de danos morais.
Conforme documentos juntados aos autos, o autor
adquiriu da ré passagem aérea Paris/Campinas Campinas/Belo Horizonte -
Belo Horizonte/Buenos Aires. Alega que seu voo inicial Paris/Campinas -
sairia às 10h:15min., do dia 11/07/2019, mas houve problemas operacionais,
gerando atraso de quase 05 (cinco) horas, o que fez com que perdesse suas
conexões, motivo pelo qual seus voos foram remarcados para o dia seguinte
e, assim, chegou ao seu destino (Buenos Aires) com atraso de mais de 10
horas e 30 minutos. Relata que apesar da ré ter lhe garantido estadia e
translado, não forneceu todas as alimentações devidas.
Regulamente
citada,
a
ré
não
apresentou
contestação, tendo sido decretada sua revelia. Em suas razões de apelação,
alega que apesar de ter sido revel não se devem reputar verdadeiros os fatos
alegados pelo apelado, vez que lhe prestou a devida assistência.
O fato de ter oferecido estadia, traslado e
alimentação ao autor, conquanto mitigue os danos sofridos, não os elimina.
Ademais, não seria admissível que a apelante deixasse os passageiros
desamparados por atraso em seu voo em período superior a dez horas.
A prestação de serviços deficitária pela companhia
aérea foi causa direta dos transtornos experimentados pelo apelado, de sorte
que o nexo causal está configurado, ensejando a responsabilização da
apelante, nos termos dos artigos 6o, inciso VI e 14 do Código de Defesa do
Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098009-10.2019.8.26.0100 -Voto no 8510
5
O dano moral sofrido pelo passageiro está
caracterizado, porquanto o atraso expressivo e a perda das conexões
acarretaram um atraso no destino do autor, de mais de 10 (dez) horas, o que,
sem dúvida gerou frustração. Os transtornos sofridos ultrapassam o mero
aborrecimento e o dissabor quotidiano. Assim, é devida indenização nos
termos do artigo 5o, inciso X da Constituição Federal.
O valor da indenização por dano moral deve atender
à sua dupla função jurídica, que é a reparação da dor sofrida pela vítima e o
desestímulo da reiteração da prática pelo causador. Além disso, a indenização
deve guardar proporção com a natureza da ofensa, sua gravidade objetiva e a
repercussão subjetiva do fato para a vítima. Por fim, deve ser analisada a
situação econômica das partes.
Considerando-se as circunstâncias do caso concreto,
e que foram fornecidas apenas parte das alimentações devidas ao apelado, que
chegou ao seu destino com atraso de mais de 10 (dez) horas, a indenização
por dano moral fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se
mostra excessiva, motivo pelo qual a mantenho.
Assim, de rigor a manutenção da r. sentença, não
tendo a apelante deduzido argumentos capazes de infirmar a sua conclusão.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de
Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados em Primeiro Grau
em favor do patrono do apelado no montante de 10% (dez por cento) do valor
da condenação, para 15% (quinze por cento), em vista da natureza e da
complexidade da causa, do zelo do profissional e do trabalho realizado (artigo
85, § 2o do Código de Processo Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098009-10.2019.8.26.0100 -Voto no 8510
6
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora